Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. O reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.
2. Verificando-se a existência de erro material no dispositivo da sentença, imperiosa é sua correção para excluir a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) na hipótese.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.